Tribunal: STJ
Processo: 0442850-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051317 - ES(2025/0442850-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANGELO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: IGOR OLIVEIRA NOGUEIRA - MG214942
EMMANUEL DE PAULA ALVES - MG220979
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico
de drogas.
2. O agravante foi preso em flagrante em
com a prisão convertida em
05/07/2025,
preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão
preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante, e excesso de
prazo para a formação da culpa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi
designada para 09/03/2026.
3. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em
, e a decisão
habeas corpus
agravada recomendou ao juízo de origem maior celeridade no julgamento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada; e (ii) saber se há excesso de prazo na
formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade de encarceramento provisório
para garantir a ordem pública, considerando a contumácia delitiva do agravante.
Documento eletrônico VDA55184824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bf769eb6-15c7-4b89-b5ef-0e38f2e1a093

6. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que maus antecedentes, reincidência
ou outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de prisão cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
7. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a ação penal tramita
com regularidade e não há elementos que evidenciem desídia do aparelho judiciário na
condução do feito.
8. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar.
9. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
156.048/SC,
15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
910.540/CE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião
604.980/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 26.10.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bf769eb6-15c7-4b89-b5ef-0e38f2e1a093

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051317 - ES(2025/0442850-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANGELO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: IGOR OLIVEIRA NOGUEIRA - MG214942
EMMANUEL DE PAULA ALVES - MG220979
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico
de drogas.
2. O agravante foi preso em flagrante em
com a prisão convertida em
05/07/2025,
preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão
preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante, e excesso de
prazo para a formação da culpa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi
designada para 09/03/2026.
3. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em
, e a decisão
habeas corpus
agravada recomendou ao juízo de origem maior celeridade no julgamento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada; e (ii) saber se há excesso de prazo na
formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA54840242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: d8741865-dceb-4ed0-b1c9-df72b4519e59

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade de encarceramento provisório
para garantir a ordem pública, considerando a contumácia delitiva do agravante.
6. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que maus antecedentes, reincidência
ou outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de prisão cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
7. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a ação penal tramita
com regularidade e não há elementos que evidenciem desídia do aparelho judiciário na
condução do feito.
8. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar.
9. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada em dados
concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para garantir a
2.
ordem pública.
Maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais ou inquéritos
3.
em curso justificam a imposição de prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva.
A
análise do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a regularidade da
4.
tramitação da ação penal e as peculiaridades do caso concreto.
A ausência de
argumentos novos ou capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada justifica a
sua manutenção.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54840242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: d8741865-dceb-4ed0-b1c9-df72b4519e59

STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
156.048/SC,
15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
910.540/CE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião
604.980/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 26.10.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto interposto por ANGELO ALVES DE
OLIVEIRA contra decisão, às fls. 165-167, a qual deneguei o habeas corpus, com
recomendação ao Juízo de origem para que imprimisse maior celeridade possível no
julgamento do presente processo.
Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante em
a
05/07/2025,
prisão foi convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem em acórdão às fls. 127-135.
Nas razões deste recurso, o agravante sustenta, em suma, a ausência de

fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva ponderando suas condições
pessoais favoráveis. Aduz, ainda, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão
do excesso de prazo para a formação da culpa pois a audiência de instrução e julgamento
foi designada somente para 09/03/2026.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA54840242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: d8741865-dceb-4ed0-b1c9-df72b4519e59

A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão
objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-
se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a
necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio
de reiteração criminosa, uma vez que o paciente "registros por atos infracionais análogos
ao tráfico de drogas, roubo, lesões corporais e outros, além de ter sido anteriormente
investigado por homicídio"- fl. 156.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou
inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a
ordem pública" (RHC n.
Rel. Ministro ANTONIO
156.048/SC,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/02/2022,
.”(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
18/02/2022)
196.193/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
)
3/7/2024.
Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva
justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC
n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
910.540/CE,
3/7/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
902.557/SP,
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
3/7/2024
912.267/MG,
DJe de

28/6/2024.
Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, extrai-se das
informações colhidas às fls. 149-152 que o agravante foi preso em flagrante em
e a prisão foi convertida em preventiva pela suposta prática do crime de
05/07/2025
tráfico de drogas. Verifica-se que há audiência designada para o dia
Ao meu
09/03/2026.
ver, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidencie a
desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao
menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela
presente via.
A propósito:

"Para a aferição do excesso de prazo, devem ser sopesados
não só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da
causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam
Documento eletrônico VDA54840242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: d8741865-dceb-4ed0-b1c9-df72b4519e59

influir na tramitação da ação penal" (HC n.
Relator
604.980/SP,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.(AgRg no HC n.
relator
20/10/2020,
26/10/2020)
953.059/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54840242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:08
Código de Controle do Documento: d8741865-dceb-4ed0-b1c9-df72b4519e59

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.317 / ES
Número Registro: 2025/0442850-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50067396520258080021 50160201120258080000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR OLIVEIRA NOGUEIRA
ADVOGADOS : IGOR OLIVEIRA NOGUEIRA - MG214942
EMMANUEL DE PAULA ALVES - MG220979
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ANGELO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANGELO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : IGOR OLIVEIRA NOGUEIRA - MG214942
EMMANUEL DE PAULA ALVES - MG220979
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA55149192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: bc6f0acf-35a3-4468-bfab-2ffcef15dd2b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: bc6f0acf-35a3-4468-bfab-2ffcef15dd2b